Tribunal: TJDFT
Processo: 0722181-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. AUSÊNCIA DE RELEVANTE DÚVIDA SOBRE A PENHORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DESPROVIDO.
1. Em nome do princípio da cooperação e havendo relevante dúvida acerca da correção das penhoras determinadas judicialmente, é possível a expedição de ofício ao órgão empregador do devedor para que sejam juntados os comprovantes dos descontos em folha de pagamento.
2. Todavia, no caso concreto, ausente demonstração de quaisquer elementos que tragam relevante dúvida sobre a correição dos valores descontados do contracheque da parte devedora pelo Governo do Distrito Federal.
2.1. Por outro lado, há documentos nos autos de origem no sentido de que, apesar de breve suspensão dos pagamentos em virtude de erro no sistema operacional de remuneração do referido órgão, as penhoras no salário da devedor foram retomados e estão sendo feitos da forma determinada pela decisão judicial que a instituiu, de modo que a medida pleiteada se mostra desnecessária e que não mostra qualquer vantagem ao credor.
3. Recurso desprovido.